Tribunal: TCU
Processo: 012.710/2001-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial decorrente de conversão de relatório de auditoria em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, nos exercícios de 1998 a 2000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial decorrente da conversão de Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Vitorino Freire/MA, por força do Acórdão 246/2003-TCU-Plenário , em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, nos exercícios de 1998 a 2000. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 3017/2011-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistentes, para o Sr. Heracilio de Sousa Alencar, as sanções de multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, consignadas, respectivamente, em seus subitens 9.5 e 9.8, em razão de seu falecimento antes da prolação da referida deliberação.